Tribunal: TJDFT
Processo: 0764973-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. COMPROVADA A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a liminar atinente à determinação de retirada do nome do autor do Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal – SISLANCA em relação ao débito objeto da ação; bem como condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizados conforme a Selic, nos termos do Art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

2. A controvérsia recursal incide sobre a legalidade de inscrição em cadastro de restrição ao crédito e, ainda, sobre o cabimento de indenização por dano moral.

3. Na situação em tela, a Carta 13/2021 - SEE/SUAG/DICOF/GCONTAB, de 06/04/2021, comprova a inscrição dos dados do autor, professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA, e informa que tal inscrição pode ocasionar a inscrição em dívida ativa.

4. A inscrição dos dados do autor no SISLANCA decorreu do Processo Administrativo 00080.00137421/2018- 34, referente ao recebimento indevido a título de TIDEM, vinculado ao regime exclusivo do magistério público, no período de 04/2002 A 12/2004, com valor principal de R$24.721,88, vencimento em 13/02/2021, Formulário/SEI 58926401 (ID 48408061).

5. Outrossim, o autor logrou comprovar a inscrição do seu nome em dívida ativa, na data de 06/04/2021, em decorrência do Lançamento 0000543555, motivada no recebimento indevido a título de TIDEM, Processo Administrativo 00080.00137421/2018- 34 (ID 48408063 - Pág. 56)

6. Contudo, verifica-se a suspensão da exigibilidade da dívida objeto da negativação do nome do autor, desde 24/11/2020 (ID 48408063 - Pág. 26), em razão de parcelamento, dividido em 41 parcelas de R$602,97, totalizando R$ 24.721,77, conforme Despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG 39761715.

7. Verifica-se, ainda, a existência de vício no Ato Administrativo que desconsiderou o referido parcelamento do débito e a inocorrência de atrasos no pagamento imputável ao autor na data da inscrição do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, conforme Despacho SEE/SUAG 56561967, de 23/02/2021.

8. Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram a indevida inscrição do nome do autor no SISLAMA e em dívida ativa (ID 48408059), conduta antijurídica apta a atrair a responsabilidade objetiva do ente Distrital.

9. É assente a jurisprudência no sentido de que a indevida restrição ao crédito é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente quanto ao nome, imagem e honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

10. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.